Tribunal: TJSP
Processo: 1007567-30.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Compromisso de compra e venda – Rescisão – Multa contratual – Descabimento de sua exigência, nas circunstâncias – Imóvel vendido com cobertura na parte superior, posteriormente retirada pelo vendedor – Habite-se aprovado em conformidade com o projeto inicial de construção, que não abrangia aludida cobertura – Multa não devida – Sentença de procedência dos embargos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Compromisso de compra e venda – Rescisão – Multa contratual – Descabimento de sua exigência, nas circunstâncias – Imóvel vendido com cobertura na parte superior, posteriormente retirada pelo vendedor – Habite-se aprovado em conformidade com o projeto inicial de construção, que não abrangia aludida cobertura – Multa não devida – Sentença de procedência dos embargos mantida – Recurso desprovido.